Tribunal: STJ
Processo: 5004444-18.2021.4.03.6181
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2172336 - SP(2024/0358925-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: LUIZ MARCOS DE PAULA
ADVOGADOS
: LUIZ ADEMARO PINHEIRO PREZIA JÚNIOR - SP154403
CLAUDIO ALBERTO NARANJO COKE - SP283179
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: LUIZ APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO
: ZÉLIA SILVA SANTOS - SP163110
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
MOMENTO
CONSUMATIVO
DO
CRIME
TRIBUTÁRIO.
SÚMULA
VINCULANTE N. 24 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POSTERIOR À

IMPOSSIBILIDADE
DE
PRESCRIÇÃO
LEI
12.234/2010.
RETROATIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. A Súmula Vinculante n. 24 apenas explicitou o correto entendimento
jurídico sobre a natureza material do crime tributário, sendo aplicável
independentemente do momento de sua edição. Não se trata de criação
de direito novo nem de aplicação retroativa prejudicial, mas sim de
Documento eletrônico VDA55902408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 164b4461-ade0-45d3-98f7-0b88b7e6e518

consolidação interpretativa sobre o momento consumativo do delito -
aspecto essencial para determinar o início da contagem do prazo
prescricional.
3. No caso concreto, a questão da prescrição foi devidamente
enfrentada, com a conclusão de que o momento consumativo dos crimes
tributários materiais ocorre apenas com a constituição definitiva do
crédito tributário. O crédito tributário foi constituído em 25.7.2013,
após a vigência da
o que impede a prescrição
Lei 12.234/2010,
retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia.
4. Não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor
do
III, da Constituição Federal. A pretensão de rejulgamento da
art. 102,
causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada. (EDcl no
AgRg no AgRg no
Rel. Ministra Regina Helena
AREsp n. 28.368/RJ,
Costa, 5a T., DJe 18/6/2014)
5. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, conhecer parcialmente
dos embargos de declaração e, nessa parte, os rejeitar , nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:49
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 164b4461-ade0-45d3-98f7-0b88b7e6e518

EDcl no AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2172336 - SP(2024/0358925-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: LUIZ MARCOS DE PAULA
ADVOGADOS
: LUIZ ADEMARO PINHEIRO PREZIA JÚNIOR - SP154403
CLAUDIO ALBERTO NARANJO COKE - SP283179
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: LUIZ APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO
: ZÉLIA SILVA SANTOS - SP163110
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA.
MOMENTO
CONSUMATIVO
DO
CRIME
TRIBUTÁRIO.
SÚMULA
VINCULANTE N. 24 DO STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
CONSTITUIÇÃO
DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO POSTERIOR À

IMPOSSIBILIDADE
DE
PRESCRIÇÃO
LEI
12.234/2010.
RETROATIVA. EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E
REJEITADOS.
1. Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o
aprimoramento da prestação jurisdicional, por meio da retificação do
julgado que se apresenta omisso, ambíguo, contraditório ou com erro
material. São inadmissíveis, portanto, quando, a pretexto da necessidade
de esclarecimento, aprimoramento ou complemento da decisão
embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do caso.
2. A Súmula Vinculante n. 24 apenas explicitou o correto entendimento
jurídico sobre a natureza material do crime tributário, sendo aplicável
independentemente do momento de sua edição. Não se trata de criação
de direito novo nem de aplicação retroativa prejudicial, mas sim de
Documento eletrônico VDA55902787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: da42e034-419e-44cb-90a5-d8ffd9e3f560

consolidação interpretativa sobre o momento consumativo do delito -
aspecto essencial para determinar o início da contagem do prazo
prescricional.
3. No caso concreto, a questão da prescrição foi devidamente
enfrentada, com a conclusão de que o momento consumativo dos crimes
tributários materiais ocorre apenas com a constituição definitiva do
crédito tributário. O crédito tributário foi constituído em 25.7.2013,
após a vigência da
o que impede a prescrição
Lei 12.234/2010,
retroativa entre a data do fato e o recebimento da denúncia.
4. Não compete ao STJ analisar suposta ofensa a dispositivos
constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento, a teor
do
III, da Constituição Federal. A pretensão de rejulgamento da
art. 102,
causa, na via estreita dos declaratórios, mostra-se inadequada. (EDcl no
AgRg no AgRg no
Rel. Ministra Regina Helena
AREsp n. 28.368/RJ,
Costa, 5a T., DJe 18/6/2014)
5. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, rejeitados.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
opõe embargos de declaração ao acórdão
LUIZ MARCOS DE PAULA
proferido pela Sexta Turma, que negou provimento ao agravo regimental
interposto contra a decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério
Público Federal, afastando o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.
A defesa considera que o acórdão embargado foi omisso, pois "não se
manifestou sobre a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva in 'abstracto',
considerando que o delito imputado ao embargante ocorreu em 2004 e a denúncia
somente foi recebida apenas em
ou seja, após o transcurso de mais de
14/02/2023,
18 anos da suposta pratica da infração criminal injustamente atribuída ao
embargante".
Argumenta, ainda, que " a aplicação da Súmula Vinculante no 24 do STF
é inadequada, uma vez que o suposto fato criminoso ocorreu em 2004". Na sua
visão, "a aplicação da Súmula 24 neste caso em comento viola a Constituição, pois
esse entendimento preconiza que o Guardião da norma mestre pode editar
Documento eletrônico VDA55902787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: da42e034-419e-44cb-90a5-d8ffd9e3f560

entendimentos com poder legislativo, sem a formalidade e quórum necessários
afrontando princípio diretamente estabelecido na Constituição";
Ainda, aponta haver omissão, tendo em vista que o acórdão "deixou de
se manifestar sobre a eventual violação aos seguintes dispositivos constitucionais:
o, inciso XXXIX, da Constituição Federal;
o, inciso XL, da
Art. 5
Art. 5
Constituição Federal;
o, inciso LIV, da Constituição Federal; e
o, inciso
Art. 5
Art. 5
LV, da Constituição Federal" (fl. 3935).
Pede, então, que sejam sanados os vícios apontados, com a concessão de
efeito suspensivo aos embargos, que seja afastada a aplicação retroativa da
que seja reconhecida a prescrição da pretensão punitiva e
Lei n. 12.234/2010,
expressamente enfrentadas as matérias constitucionais suscitadas, com fins de
prequestionamento, a fim de viabilizar eventual interposição de Recurso
Extraordinário.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Consoante o disposto no
do Código de Processo Penal, a
art. 619
oposição de embargos de declaração enseja, em síntese, o aprimoramento da
prestação jurisdicional, por meio da retificação do julgado que se apresenta
omisso, ambíguo, contraditório ou com erro material. São inadmissíveis, portanto,
quando, a pretexto da necessidade de esclarecimento, aprimoramento ou
complemento da decisão embargada, objetivam, em essência, o rejulgamento do
caso.
A questão da prescrição foi devidamente enfrentada na decisão de fls.
3.905-3.907, com a conclusão de que o momento consumativo dos crimes
tributários materiais ocorre apenas com a constituição definitiva do crédito
tributário, conforme estabelece a Súmula Vinculante n. 24 do STF. No presente
caso, o crédito tributário foi constituído em 25.7.2013, após a vigência da
Lei 12.234/2010, o que impede a prescrição retroativa entre a data do fato e o
recebimento da denúncia.
A Súmula Vinculante n. 24 apenas explicitou o correto entendimento
jurídico sobre a natureza material do crime tributário, sendo aplicável
Documento eletrônico VDA55902787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: da42e034-419e-44cb-90a5-d8ffd9e3f560

Não se trata de criação de
independentemente do momento de sua edição.
direito novo nem de aplicação retroativa prejudicial, mas sim de consolidação
interpretativa sobre o momento consumativo do delito - aspecto essencial para
determinar o início da contagem do prazo prescricional. A edição da Súmula
pacificou o entendimento já existente de que o crime tributário material só se
consuma com a constituição definitiva do crédito tributário.
Por fim, recordo que não compete ao STJ analisar suposta ofensa a
, a
dispositivos constitucionais, mesmo com a finalidade de prequestionamento
teor do
III, da Constituição Federal.
art. 102,
Nesse sentido:
[...]
II - A pretensão de rejulgamento da causa, na via estreita dos
declaratórios, mostra-se inadequada. III - Não compete a esta
Corte Superior a análise de suposta violação de dispositivos
constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob
pena de usurpação da competência reservada ao Supremo
Tribunal Federal, ex vi
III, da Constituição da República.
art. 102,
IV - Embargos de Declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no
, Rel. Ministra
AgRg no AREsp n. 28.368/RJ
Regina Helena
, 5a T., DJe
Costa
18/6/2014)

Constatada a ausência de vícios na decisão arguída, o que se percebe, na
verdade, é que a irresignação do embargante se resume ao seu mero
inconformismo com o resultado do julgado, que lhe foi desfavorável. Não há
nenhum fundamento que justifique a oposição de embargos de declaração.
À vista do exposto, conheço parcialmente dos embargos e, na parte
conhecida,
.
rejeito-os
Documento eletrônico VDA55902787 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:00
Código de Controle do Documento: da42e034-419e-44cb-90a5-d8ffd9e3f560

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0358925-3
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.172.336 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50044441820214036181
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
RECORRIDO
: LUIZ APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO
: ZÉLIA SILVA SANTOS - SP163110
RECORRIDO
: LUIZ MARCOS DE PAULA
AGRAVANTE
: LUIZ MARCOS DE PAULA
ADVOGADOS
: LUIZ ADEMARO PINHEIRO PREZIA JÚNIOR - SP154403
CLAUDIO ALBERTO NARANJO COKE - SP283179
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra a
Ordem Tributária
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: LUIZ MARCOS DE PAULA
ADVOGADOS
: LUIZ ADEMARO PINHEIRO PREZIA JÚNIOR - SP154403
CLAUDIO ALBERTO NARANJO COKE - SP283179
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: LUIZ APARECIDO RODRIGUES
ADVOGADO
: ZÉLIA SILVA SANTOS - SP163110
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, conheceu parcialmente dos embargos de
declaração e, nessa parte, os rejeitou, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245492900;122:10@
2024/0358925-3 - REsp 2172336 Petição : 2025/0093721-1 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:14:37
Código de Controle do Documento: 0036AB8F-CD46-4B78-9C9A-89C359F32C92